Tribunal: TJDFT
Processo: 0708554-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0708554-34.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMIGOS DO HOSPITAL Apelado: SOUZA CRUZ COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =============DESPACHO================ Vistos, etc. Nas razões recursais (ID 78136133), a apelante sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, sob alegação de que não dispõe de recursos para o pagamento das despesas processuais, por constituir associação sem fins lucrativos. Não consta ter sido recolhido o preparo. Pois bem. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil[1]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Assim, para a correta análise do pedido de gratuidade judiciária, a teor dos arts. 9o, 10, 99, § 2o e 932, I, todos do CPC[2], concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante complemente os elementos que amparam a alegada hipossuficiência, trazendo aos autos balancetes, extratos bancários, além das duas últimas declarações de imposto de renda, se houver, ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais, na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil[3]. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 09 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [2] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.